Tribunal: TJMT
Processo: 1016374-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Vitor Carrijo Pimentel, em que se alega a existência de constrangimento ilegal, em face da decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
O Impetrante sustenta, em síntese, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis a demonstrar a desnecessidade da medida extrema. No mais, enfatiza os efeitos trazidos pela pandemia do COVID-19 no município de Barra do Garças, com destaque para o risco de contaminação no ergástulo público (Id. 53150452).
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de cautelares diversas (monitoramento eletrônico). No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 53150453/53150455).
É a síntese do necessário.
Decido.
Da análise preliminar, verifico que o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na data de 30.4.2020 Paulo Vitor Carrijo Pimentel foi preso em flagrante delito, juntamente com Henrique Miguel Gattas, pela suposta autoria dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no. 11.343/06, tendo sido apreendidos na posse dos mesmos significativa quantidade de pasta-base de cocaína e de maconha.
Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado a quo homologou a prisão em flagrante noticiada e decretou a prisão preventiva do paciente em pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Ademais, registrou-se que Paulo Vitor foi preso em flagrante delito em 10.10.2019, nos autos de cód. 318938, em trâmite também na 1a Vara Criminal, também pelo crime de Tráfico de drogas, sendo agraciado com a liberdade em audiência de custódia realizada em 11.10.2019. Após, o auto de prisão em flagrante acima descrito deu origem à ação penal de cód. 328538, em trâmite naquela 1a Vara Criminal, na qual Paulo Vitor foi condenado, na data de 23.04.2020, pelo crime de Tráfico de drogas, sendo-lhe imposta a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
I - Sendo esse o quadro, consoante fundamentado pelo d. Magistrado na decisão por meio da qual homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva (Id. 53150453), ao menos do que consta nos autos até agora, há elementos suficientes a indicar reiteração específica em crimes de tráfico de drogas praticado em curto espaço de tempo, o que, de fato, evidencia a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a teor do que dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.
Convém salientar, ainda, que momento do flagrante o Paciente e seu comparsa colocaram em risco pessoas que transitavam pelas ruas no dia do crime, eis que houve fuga em veículo em alta velocidade por várias ruas e avenidas da cidade, desrespeitando sinais de trânsito, inclusive por locais movimentados, onde várias pessoas realizavam caminhada no momento da perseguição policial, sendo necessário, inclusive, a realização de disparos de advertência em via pública por parte da polícia para fazer cessar a fuga dos flagrados.
Assim, registrou-se na decisão que houve resistência à prisão, além da apreensão de significativas porções de pasta-base de cocaína e maconha, o que indica a gravidade em concreto das condutas e a periculosidade dos flagrados.
Igualmente, na decisão que manteve o decreto prisional (Id. 53150454) foi assentado que inexistiam elementos novos aptos a autorizar a revogação da custódia, bem como persistiam os elementos concretos que outrora justificaram a sua imposição, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade em concreto da conduta, haja vista “a quantidade e natureza diversa dos entorpecentes apreendidos, associação para o tráfico ou concurso de pessoas; tentativa de fuga em perímetro urbano e resistência à prisão”.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Dessarte, verificado que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, dos quais despontam indícios da prática reiterada de tráfico de entorpecentes pelo paciente, não há como se reconhecer, nesta limitada análise que me é permitida nesta fase processual, a desnecessidade da custódia.
II – Prosseguindo, registro que a Recomendação no. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
Dito de outro modo, a tão mencionada Recomendação não veio para autorizar indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos.
Isso posto, consoante consignado pela autoridade apontada como coatora, não há nos autos provas de que o paciente integra o rol de pessoas consideradas grupo de risco para o novo corona vírus (COVID-19) ou de que a unidade prisional em que se encontra segregado não esteja tomando todas as medidas necessárias para evitar a o contágio e disseminação no local, razão pela qual entendo não ser caso de se conceder a ordem requerida na impetração.
III – Na sequência, no que tange à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à futura pena a ser aplicada ao Paciente, em linha intelectiva oposta é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena (...) trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). (STJ - AgRg no HC: 583106 RS 2020/0118727-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).
IV - Quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
V – Finalmente, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator